Tribunal: STF
Processo: HC 262920
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio, incêndio e briga de torcida. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Diony Aparecido da Silva contra decisão monocrática do Relator do RHC 222.707/SP do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário liminarmente (evento 4).



    O paciente teve prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de homicídio, incêndio e briga de torcida, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, na forma do artigo 18, inciso I, segunda parte; artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV, na forma dos artigos 14, inciso II, e 18, inciso I, segunda parte, por 15 (quinze) vezes; artigo 250, inciso II, alínea c, todos do Código Penal, e artigo 201, § 1º, inciso III, e § 6º, da Lei nº 14.597/2023; todos na forma dos artigos 29, caput, e artigo 69, ambos do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que “o paciente não faz parte de nenhuma torcida organizada, muito menos teve qualquer participação nos fatos em que está sendo imputado”. Assevera a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Salienta que “a decisão proferida pela autoridade coatora baseou apenas na informação da ‘erb’ do celular do paciente estar próxima ao local”. Argumenta a violação ao art. 93, IX, da Constituição da República. Aduz a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    A denúncia, oferecida em desfavor de 22 réus, emboscada organizada por integrantes da torcida “Mancha Alvi Verde” contra membros da “Máfia Azul”, com bloqueio da via (inclusive uso de “miguelitos”) e ataques aos ônibus com pedras, bolas de bilhar, barras/pedaços de madeira e ferro e fogos de artifício /objetos inflamáveis, resultando no incêndio de um ônibus; homicídio consumado de José Vitor Miranda dos Santos (traumatismo craniano por instrumento contundente), com qualificadoras: meio cruel, perigo comum, recurso que dificultou a defesa e motivo torpe; dolo eventual (assunção do risco); 15 tentativas de homicídio; incêndio em veículo de transporte coletivo e participação em briga de torcidas. 



    Consta do édito prisional (fls. 38-34, destaquei):



    [...] no dia 27 de outubro do corrente ano, por volta das 05 horas, nas cercanias do pedágio localizado na Rodovia Fernão Dias, Km 65, nesta Comarca de Mairiporã, os representados, juntamente com outros indivíduos ainda não identificados, que mantém vínculo com a torcida organizada Mancha Alvi Verde, assumindo o risco de causar o resultado morte, concorreram para o óbito de José Vitor Miranda dos Santos, causado por traumatismo cranioencefálico em decorrências de diversos golpes desferidos com instrumento contundente, conforme representação ofertada pela Autoridade Policial. 



    Nas mesmas circunstâncias de local e hora, os representados concorreram para ofensa à integridade física das vítimas de Paulo Henrique dos Santos ; Micael Junio Farias Teixeira ; Nicolas Pereira Ribeiro de Sousa ; Nilton José Mendes ; Jhonatan Henrique Estevam Soares ; Philipe Donavan Aleixo ; Hugo Richard Antônio Bonfin; Lucas Victor Ribeiro de Sena ; Mauro Márcio da Paixão Bueno ; Max Paulo de Menezes Sales ; Rafael Fernandes Gomes ; Tailan Francis Cornelio da Costa ; Frederico Bueno , Isac Lima dos Santos ; Wagner Alipio Caetano de Souza ; Os fatos acima descritos se deram no contexto de uma briga de torcidas, na qual os representados, juntamente com os outros indivíduos ainda não identificados, se organizaram e agiram premeditadamente para o acontecimento do conflito. Em decorrência dos fatos, verificou-se ainda que foi causado incêndio em um dos ônibus, que transportava integrantes da torcida adversária, expondo a vida destas a perigo, bem como causando danos ao patrimônio da empresa proprietária do veículo. 



    [...] 



    No que toca aos indícios de autoria são, nesta fase preliminar, inequivocamente evidentes, uma vez que os acusados foram individualmente identificados por meio de diversas diligências, conforme bem exposto no relatório de investigação detalhado apresentado pela autoridade policial. 



    [...] 



    Passando adiante, a prisão cautelar tem seus requisitos ou hipóteses ensejadoras também previstos no artigo de lei acima referida. No caso, é possível dizer que todas se afiguram presentes, ou seja, a necessidade de garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal, o clamor social e o risco para a aplicação da lei penal (para alguns). 



    No que toca à primeira, porque é certo que todos os réus pertencem à citada torcida organizada, já conhecida por seus costumeiros atos de ultraje à lei e violência desmedida. Ou seja, praticam reiteradamente crimes e atos de vandalismo em geral, o que certamente põe em risco a incolumidade de cidadãos ordeiros, que apenas torcem para o time adversário e, por vezes, sequer tem ligação alguma com o futebol (as vítimas indiretas). 



    E, evidentemente, não se trata de mera retórica ou de argumento genérico, desvinculado da realidade do processo. Realmente, o que ocorreu no presente caso é mero exemplo do que acima se disse. 



    Crimes e atos de vandalismo elevados à enésima potência. De maneira de todo ousada, organizaram-se os réus e, fria e calculadamente, deram o bote em suas vítimas em rodovia de grande circulação de veículos (Fernão Dias), o que teve o condão de alcançar não só os "cruzeirenses" (alvos), mas, também, um número indeterminado de pessoas que circunstancialmente passavam pelo local. 



    Atente-se que nenhuma qualificação especial de cada um dos réus [...] impediu que se envolvessem na barbárie supra narrada, nunca antes vista nesta cidade, em razão do que, de igual modo, não impedirá que respondam ao processo detidos [...]. Frise-se, a soltura dos réus tem o efetivo e o concreto condão de por a sociedade em risco. [...] 



    volvendo à terceira (clamor social), dispensa até mesmo comentários, posto ser cediço que o palco de guerra montado meticulosamente pelos réus ganhou repercussão não só na pequena Mairiporã, mas em todo o Estado de São Paulo, no Brasil e, inclusive, foi veiculado no estrangeiro. 



    [...] 



    Por oportuno, consignamos que não se vislumbra a possibilidade de conceder aos acusados outra medida cautelar, mormente aquelas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, posto que inadequadas à luz da gravidade do crime cuja prática se lhes é imputado. Sobretudo, porque não terão eficácia de evitar males maiores, como foi exposto, cujo risco é concreto.



    É possível o avanço para a pronta solução do recurso, com base na jurisprudência desta Corte. 



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    No caso, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação idônea para decretar a medida de coação, em especial a seriedade da conduta, ao ressaltar o modo de execução dos delitos e demonstrar que suas circunstâncias foram inusualmente graves, a revelar a periculosidade do réu e o risco fundado de reiteração delitiva. 



    Como se observa, o paciente é suspeito de participar das ações violentas da torcida organizada (crimes de homicídio qualificado tentado e consumado, incêndio e briga de torcida). O grupo criminoso, mediante ameaças, com imposição de medo e prática de atos de violência, atacou os torcedores rivais em rodovia de grande circulação, de modo a colocar em risco as pessoas que passavam pelo local. 



    Segundo a orientação desta Corte, "a gravidade dos fatos concretamente considerados, evidenciada por seu modus operandi, justifica a constrição cautelar" (HC n. 566.968/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 17/6/2020). 



    O habeas corpus não é a via apropriada para refutar diligências policiais e afastar os indícios de autoria. A tese de que o suspeito não participou dos fatos nem estava no local dos crimes é matéria fático-probatória, que não pode ser conhecida em ação mandamental. 



    Em estrito controle de legalidade, não há falar em decisão genérica, sem motivação judicial ou deficientemente motivada. Ilustrativamente: "No caso, ao que parece, a prisão foi mantida na decisão liminar em razão da gravidade dos fatos imputados aos agravantes - "por mera rivalidade entre torcidas organizadas de futebol" (AgRg no HC n. 569.070/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020). 



    Por fim, as apontadas circunstâncias dos fatos não indicam ser adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319 d o CPP). 



    À vista do exposto, nego provimento ao recurso ordinário, in limine.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente